Tribunal: TJDFT
Processo: 0736105-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736105-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERCELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Intimado a fornecer o novo endereço do agravado, o agravante pugna pelo julgamento do recurso, pois a circunstância de o executado não ter sido encontrado em seu domicílio fiscal caracteriza dissolução irregular. O art. 10 do CPC preconiza que nenhum juiz proferirá decisão contra a parte sem que seja previamente intimada, cuja providência viabiliza a instauração do contraditório, corolário do princípio da ampla defesa. Assim sendo, intime-se novamente o agravante para que forneça o endereço do agravado . Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator